Tribunal: STF
Processo: RE 1373447
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 8).



    Na origem, JOSE BENEDITO ALCANTARA impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor Presidente da São Paulo Previdência – SPPREV (Vol. 1). Veja-se o relatório da sentença (Vol. 4, fl. 1):



    “José Benedito Alcantara, qualificado nos autos, impetrou o presente mandado de segurança com pedido de liminar insurgindo-se contra ato perpetrado pelo Sr. Diretor Presidente da São Paulo SPPREV. Segundo exposição resumida da peça inicial, o impetrante foi aposentado no cargo de auxiliar de serviços gerais por invalidez permanente pelos quadros da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, segundo publicação no DOE em 02/12/2014 mas passou a receber seus proventos de aposentadorias em “valor estimado”, ou seja, limitado a um salário mínimo. Esclareceu que as enfermidades que levaram o impetrante à aposentadoria por invalidez enquadram-se como doença grave - Linfoma T Angioimunoblastico, Linfonodo Cervical Esquerdo, Linfonodomegalias difusa e esplenomegalia, dentre outras enfermidades de ordem psiquiátrica. Explicou que até a presente data não foi implementada corretamente a sua aposentadoria, o que vem lhe causando cumulados e sucessivos prejuízos. Diante do exposto, postulou pela concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que a Autoridade Coatora regularize o valor do beneficio do impetrante com a implementação em folha de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e paridades de reajustes (E.C. 70/2012). Ao final, requereu que seja julgado procedente o pedido em todos os seus termos, com concessão da segurança definitiva e confirmando a liminar requerida”.



    O juízo de primeiro grau denegou a ordem, aos fundamentos de que (Vol. 4, fl. 3):



    Em primeiro lugar, urge registrar que, conforme informações trazidas pela própria autoridade coatora e fls. 111/116, o impetrante sequer está aposentado para que se proceda ao recálculo de seus proventos. Ademais, o “valor estimado” recebido pelo impetrante só é devido enquanto perdurar o processo administrativo e publicado o ato de concessão da aposentadoria, de modo que não se confunde com o pagamento do próprio benefício previdenciário. Desse modo, verifico a ausência de ato coator que justifique a impetrante do presente writ.



    Ainda, ressalte-se que o requerido pelo impetrante demanda instrução probatória, sendo inequívoco que a via estreita do mandado de segurança não constitui meio hábil para tal discussão, salientando que a prova do direito invocado deve ser pré-constituída. Considerando que tal prova não veio aos autos, a rigor pela denegação da segurança (Vol. 4, fl. 3).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5), foram rejeitados (Vol. 6).



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido, em acórdão resumido na seguinte ementa (Vol. 8, fl. 2):



    “Processual civil. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Ilegitimidade de parte. Violação a direito líquido e certo não demonstrada. Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, José Benedito Alcântara sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, aduzindo que (Vol. 9, fl. 6):



    “Conforme se depreende da inicial, o recorrente ingressou no serviço público estadual perante a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em regime de contratação estatutária, na função de auxiliar de serviços gerais, sendo Aposentado por Invalidez Permanente. 



    Contudo, a partir da publicação no D.O., a autarquia previdenciária passou a efetuar os pagamentos dos proventos de aposentadoria da parte recorrente em “valor estimado”, ou seja, limitado a um salário mínimo.



    Ocorre que, durante toda a vida laboral a parte recorrente sempre auferiu valores superiores, aos que vem sendo efetuados pela autarquia previdenciária, conforme comprovam os demonstrativos de pagamento em anexo. 



    Por outro lado, as enfermidades que levaram a parte recorrente a aposentadoria por invalidez, enquadram-se, na realidade, como DOENÇA GRAVE, vez que encontra-se acometido das seguintes patologias: Linfoma T Angioimunoblastico; Linfonodo Cervical Esquerdo; Linfonodomegalias difusa e esplenomegalia, dentre outras enfermidades de ordem psiquiátrica”.



    Afirma que o artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal garante a aposentadoria por invalidez, de forma que “não há como aceitar que um servidor público seja aposentado com Valor Estimado, tendo contribuído mensalmente com 11% à previdência própria por vários anos” (Vol. 10, fl. 5).



    Acresce que a a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, assegurou ao impetrante o direito à paridade de integralidade de reajustes para aposentadoria por invalidez.



    Sustenta que o artigo 114 da Constituição do Estado de São Paulo estabelece o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para que a administração forneça certidões de atos, contratos, decisões ou pareceres aos administrados, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que retardar o fornecimento. Todavia, passaram-se meses sem que a autoridade responsável pela conferência dos documentos que comprovam a aposentadoria por invalidez procedesse ao devido andamento do processo administrativo. Dessa forma, não havendo prazo na lei previdenciária para a apreciação do pedido, deve ser aplicado o artigo 114 da CE.



    Destaca que “a mora injustificada e demasiada para a apreciação dos requerimentos administrativos ofende garantias constitucionais dos administrados e deveres dos administradores, em especial, as previstas nos artigos 5º [inciso LXXVI] e 37 da Carta Magna” (Vol. 10, fl. 7).



    Aponta violação aos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da oficialidade, uma vez que é responsabilidade do Estado o impulsionamento do processo administrativo até a decisão final. 



    Aduz que, “com a publicação da Emenda Constitucional 47/2005, dispôs o artigo 2º, que aos proventos de aposentadoria concedidas posteriormente a publicação da emenda, aos servidores em transição (que ingressaram antes da EC 41/2003, artigo 6º), estariam asseguradas pela paridade e a integralidade contidas no artigo 7º da EC 41/2003” (Vol. 10, fl. 12).



    Nessa linha de consideração, entende que, “no lugar dos requisitos de transição para manutenção da integralidade e paridade plenas (incisos I, II e III do artigo 6º da EC 41/2003 e incisos I, II e III do artigo 3º da EC 47/2005), a parte recorrente tem como opção o preenchimento de requisito especial, concentrado no tempo de atividade sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Logo, no plano constitucional, a aposentadoria ora reivindicada obedece a um conjunto de regras que garantem paridade e integralidade, que passam pelos artigos 6º e 7º da EC 41/2003, combinados com os artigos 2º e 3º da EC 47/2005”. Desse modo, conclui que “tendo (…) ingressado no serviço publico antes da publicação das EC nº 20/98 e EC nº 41/03, aplicam-se ao caso as regras de transição previstas nos artigos 6º e 7º da EC 41/2003, combinados com os artigos 2º e 3º da EC 47/2005, que lhe dão ensejo a aposentadoria especial com integralidade e paridade plenas” (Vol. 10, fl. 14).



    Assevera, ainda, que o acórdão recorrido violou os artigos arts. 40, caput e §§ 2º, 3º e 12; 150, inciso IV; 195, § 5º; e 201, § 11, da CF/1988, pois o regime próprio de previdência dos servidores públicos é regido pelo sistema contributivo, sendo sua remuneração a base de incidência da contribuição previdenciária. Assim, “não há como deixar de considerar que, incumbe ao regime próprio de previdência o ressarcimento ao servidor das parcelas vencidas desde o preenchimento dos requisitos ao benefício, até a efetiva concessão e implementação da aposentadoria especial, assemelhando-se ao Regime Geral de Previdência Social, o que se encaixa plenamente ao caso concreto” (Vol. 10, fl. 16).



    Por fim, ressalta “que antes da EC 20/98 a aposentadoria possuía natureza administrativa e não previdenciária, sequer podendo afirmar que havia um regime previdenciário, pois a Constituição limitava-se a definir os critérios de concessão, forma de cálculo e reajustamento dos benefícios, não havendo exigência de que o servidor contribuísse para o regime, pois o simples vínculo com a administração pública já assegurava-lhe o direito a aposentadoria” (Vol. 10, fl. 18).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) com exceção do artigo 40 da CF/1988, os demais dispositivos apontados como violados não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) a matéria está situada no âmbito infraconstitucional, bem como demanda o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, aplicando-se, ao caso, a orientação inserta nas Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 13).



    No Agravo, a parte recorrente defende a repercussão geral da matéria, bem como que a decisão de inadmissibilidade do apelo violou o artigo 5º, LV, da CF/1988. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo (Vol. 14).



    Em 1º de fevereiro de 2019, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 754 da repercussão geral (Vol. 18, fl. 1).



    Em juízo de retratação negativo, a instância a quo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 21, fl. 7):



    “Mandado de segurança. Busca de revisão da aposentadoria. Aposentadoria ainda não concedida. Inadequação da via eleita. Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Julgamento original mantido”.



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 23). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança postulada (Vol. 8, fl. 2):



    “JOSÉ BENEDITO ALCÂNTARA impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULOPREVIDÊNCIA SPPREV em regularizar o valor do benefício da parte impetrante com a implementação em folha de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e paridades de reajustes (EC.70/2012), posto que está acometido de doença grave, bem como pagamento das diferenças devidas desde a aposentação. 



    Denegada a segurança e rejeitados os embargos, pugnou pela inversão do resultado.



    [...]



    É o relatório. 



    Narra o autor ter sido aposentado por invalidez pelos quadros da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais, contratado sob o regime estatutário. No entanto, aposentado por invalidez permanente, consoante publicação do D.O. de 02/12/14, passou a receber proventos em valor estimado, limitado a um salário mínimo.



    Por outra, encontra-se acometido de doenças graves, linfoma T angioimunoblástico, linfonodo cervical esquerdo, linfonodomegalias difusa e esplenomegalia, dentre outras enfermidades de ordem psiquiátrica, a ensejar o recebimento de proventos integrais, com paridade, como determina a EC 70/2012. 



    A não implementação da correta aposentadoria vem lhe causando cumulados e sucessivos prejuízos, passando por maiores dificuldades nesta fase de tratamento de suas enfermidades. Houve, portanto, violação dos artigos 114 da Constituição Estadual, 5º, LXXVIII e 37 da Constituição Estadual quanto à demora no atendimento administrativo, e bem assim dos artigos 40, §1º, I da Constituição Federal e 126 da Constituição Estadual, em relação ao valor dos proventos.



    Por isso, veio com este mandado de segurança, denegado ao fundamento de inexistir ato coator a justificar a medida, pois o impetrante sequer está aposentado para que se proceda ao recálculo de seus proventos. Ademais, o “valor estimado” recebido pelo impetrante só é devido enquanto perdurar o processo administrativo e publicado o ato de concessão da aposentadoria, de modo que não se confunde com o pagamento do próprio benefício (fls. 124/127). 



    Consoante documentos trazidos pelo autor, ele é portador de linfoma T angioimunoplastico (fls. 26/27, 41 e 43), linfonodo cervical esquerda (fls. 27/28), linfonodomegalia inguinal bilateral (fls. 29/32), transtorno bipolar e DPOC (fls. 46) e transtornos delirantes persistentes (CID 10 F22 fls. 79). Em exame de tomografia computadorizada do tórax foram constatados espondilose dorsal, pequeno derrame pleural bilateral e enfisema centrolobular e parasseptal bilateral (fls. 50), no de abdome e pelve, derrama pleural bilateral e ascite em pequeno volume, linfonodomegalias retroperineais e alguns linfonodos mesentéricos em número aumentado, linfonodomegalia paracardíaca à direita (fls. 51/52) e no de pescoço linfonodomegalias cervicais, hipertrofia das tonsilas palatinas e formações nodulares nos lobos tireoidianos bilateralmente (fls. 53). Faz tratamento para as diversas doenças no Hospital do Servidor Estadual, inclusive comquimioterapia (fls. 57/58).



    O extrato do setor de perícias médicas visto a fls. 16/17 informa sobre o histórico de licenças médicas do autor, havendo sucessivas licenças a partir de 28/04/2010, bem como parecer contrário à concessão de aposentadoria por invalidez (DOE de 02/10/2013) e outro favorável, observado não estar a doença incluída nos termos do artigo 26, II da Lei nº 8.213/91 (DOE de 02/12/2014) (fls. 16 e 18). 



    Como consta dos holerites de fls. 20/22, passou a receber benefício previdenciário em valor estimado mais salário complementar e, por não concordar com esse valor, fez pedido de revisão de aposentadoria em 08/06/2015 (fls. 23), pois recebia valores maiores quando estava em atividade (fls. 25).



    Em informações (fls. 98/109), a autoridade impetrada esclareceu que o impetrante ainda não está aposentado e que foi incluído na folha de pagamento da SPPREV por determinação da Secretaria da Fazenda, que calcula um benefício por valor estimado, enquanto não concluído o trâmite do processo de jubilamento e publicado o ato de concessão de aposentadoria. Informa outrossim que a SPPREV sequer recebeu o processo de aposentadoria do autor, que haveria de ser encaminhado pelo departamento de recursos humanos do órgão ao qual o servidor é vinculado, como determinado no Decreto estadual nº 52.833/2008 (arts. 11 e 14)



    E explica o trâmite burocrático para a aposentação: no caso específico de aposentadoria por invalidez, o laudo médico de invalidez é elaborado pelo DPME Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo e publicado pela Secretaria de Gestão Pública. Após, o Processo de Concessão de Aposentadoria, devidamente instruído pela Secretaria de origem é encaminhado à SPPREV, quando então a Autarquia passa a analisar a regularidade dos documentos constantes no processo e, se em termos, publica a aposentadoria com data retroativa à da publicação do laudo.



    Neste caso concreto, a Secretaria da Fazenda, ao verificar a existência de laudo do DPME publicado favorável à aposentadoria por invalidez, bloqueia os vencimentos do servidor na atividade, informando à SPPREV um valor que corresponde a uma estimativa daquele o qual possivelmente receberá a título de proventos. Assim, o servidor é incluído por determinação da SEFAZ na folha de pagamento de inativos da SPPREV por meio do provisório benefício por valor estimado, enquanto pendente o processo de aposentadoria por invalidez, seguindo-se os trâmites acima explicados.



    Se a doença de que o servidor é portador conferir direito à aposentadoria com proventos integrais, haverá adequação e acerto financeiro dos atrasados. Da mesma forma, em caso de proventos proporcionais, serão eles calculados após a apresentação do CTC (Certidão de tempo de contribuição), também com eventual compensação. 



    Sustentou, ainda, ilegitimidade, inadequação da via eleita e decadência. 



    Respeitado o esforço recursal, o mandamus não tem como prosperar.



    Pese embora ao conteúdo visto nos holerites do impetrante, em que consta recebimento do benefício de “aposentadoria”, ainda não houve o ato de concessão, seja ela integral ou proporcional, tanto que se vê estimativa do benefício, pois ainda não implementado o valor devido. 



    De fato, não foi trazido aos autos o ato de concessão da aposentadoria que o recorrente busca impugnar, mas somente publicação de parecer do Departamento de Perícias Médicas do Estado.



    O pedido, então, vem equivocado, pois não se trata de revisão de aposentadoria, sequer concedida de forma proporcional. 



    Por outra, há indicativo de que o parecer elaborado no Departamento de Perícias Médicas não considerou as doenças do autor como graves, na forma do artigo 186 da Lei nº 8.112/90, mas não há notícia sobre impugnação ou pedido de revisão/reconsideração desse ato. 



    Não vejo, pois, legitimidade passiva da SPPREV, que apenas incluiu o autor em folha de pagamento por determinação da SEFAZ, pois ainda não entrado naquela autarquia o processo para aposentadoria por invalidez do impetrante, de modo que a irresignação contra eventual demora na análise deve ser voltada a outra autoridade, qual seja do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que ele era lotado no Centro de Saúde I Dr. Carlos Gentile de Mello Cangaíba (fls. 24). 



    Como o pedido veio para regularizar o valor do benefício da parte impetrante com a implementação em folha de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e paridades de reajustes, posto que está acometido de doença grave, nem caberia determinação para o pronto atendimento do requerimento visto a fls. 23, mesmo porque inexiste o ato de aposentadoria.



    Não vejo, pois ato coator a ser corrigido, nem direito líquido e certo violado, razão pela qual a denegação era mesmo de rigor. 



    Como visto, a pretensão do impetrante não pode vingar, com nota de que, tanto neste julgamento quanto no proferido em primeiro grau de jurisdição, e por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou constitucionais, pois foi dada plena vigência aos artigos de lei mencionados, pois debatidos, analisados e decididos, prescindíveis referência numéricas expressas (cf. STF, RE 469054 AgR/MG, rel. Ministra CARMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e STJ, Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.4.2006, rel. Ministro FELIX FIXCHER).



    Observo, mais, que inconformidades, na Câmara, em razão deste julgamento estarão sujeitas a julgamento virtual e eventual discordância deverá ser indicada por ocasião das interposições. 



    Nego provimento”.



    Além disso, seguem os fundamentos do Tribunal de origem para afastar a aplicação do Tema 754 da repercussão geral, mantendo incólume o acórdão recorrido (Vol. 21, fl. 8):



    “Com a máxima vênia, entendo não ser caso de alteração do v. acórdão, pois o caso concreto não se amolda ao julgamento indicado como paradigma. 



    No caso em análise, manteve-se a denegação da segurança, pois o impetrante entendeu haver direito líquido e certo à regularização do valor do benefício da parte impetrante com a implementação em folha de pagamento da Aposentadoria por Invalidez permanente com proventos integrais e paridade de reajustes (EC 70/2012), posto que está acometido de DOENÇA GRAVE, mas, como observado no julgamento, ainda não houve a concessão de aposentadoria.



    Inexiste, portanto, ato coator, pois ainda não decidido sobre ser caso, ou não, de aposentadoria com paridade e integralidade. 



    Então, com a devida vênia, entendo não ter havido contrariedade ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 924.456/RJ. 



    Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017)”.



    De início, cumpre afastar a aplicação, ao caso, do Tema 754 da repercussão geral (Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)), pois, da análise dos autos, nota-se que a SPPREV, após determinação da SEFAZ, passou a pagar ao impetrante um “valor estimado” até que a Administração Pública analisasse seu pedido de aposentadoria por invalidez. 



    Todavia, ficou consignado nos autos que, após a confirmação do direito à aposentadoria, o autor faria jus ao recebimento dos valores retroativos.



    Quanto ao mais, à exceção dos artigos 5º, LXXVIII; 37; e 40, § 1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Verifica-se, ainda, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o recorrente não se aposentou, de modo que não há falar em revisão do benefício. Por sua vez, o recorrente defende que tem direito à revisão de sua aposentadoria, ao argumento de que a mesma fora fixada com base em um “valor estimado”, muito inferior ao que percebia antes.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente